Tribunal: STF
Processo: RHC 217432
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 672.457/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLA REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/3 (UM TERÇO). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É consabido que o Código Penal – CP não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/3, tendo em vista a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não havendo, assim, constrangimento ilegal à liberdade do ora agravante. 2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 29)



    A Defensoria Pública da União narra (eDOC 36) que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 12 da Lei 10.826/2003 à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, que seria desproporcional agravar a pena-base em 1/3 por existirem várias condenações contra o recorrente, visto que a reincidência seria uma única circunstância agravante.



    Afirma que “nos casos de multirreincidência, o magistrado deve utilizar os limites estabelecidos nos casos de concurso formal próprio e crime continuado, que podem variar de 1/6 a 1/2 a exasperação da pena. No caso de crime continuado, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, o aumento da pena deve ocorrer em razão do número de infrações. Logo, no caso de duas condenações anteriores, deve se limitar ao aumento de até 1/5”. (p. 4) 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, limitando a 1/5 da pena-base o aumento pela circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 57)



    É o relatório.



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte não agasalha a tese defendida pelo recorrente para aplicar à fração de aumento por circunstância agravante, por analogia, o sistema de exasperação da pena previsto para a continuidade delitiva, a partir da quantidade de infrações.



    Pelo contrário, ela é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de aumento e agravamento das penas, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram “a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores” pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 169.738 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente